Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-75.2023.8.11.0017
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000787-75.2023.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RANDERSON SOUZA SANTOS - CPF: 049.897.511-83 (RECORRENTE), LAURA RENATA CARDOSO ARAUJO - CPF: 056.925.991-63 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000787-75.2023.8.11.0017
.

Origem: Juizado Especial Cível de São José do Araguaia.

Recorrente:

RANDERSON SOUZA SANTOS
.

Recorrido:

O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
06 a 09/05/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADAS - AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET - CANCELAMENTO POR INDISPONIBILIDADE EM ESTOQUE - VALORES ESTORNADOS PELA RECLAMADA NA SEARA ADMINISTRATIVA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

3.

No caso, o recorrente alega que, na data de 12/04/2023, efetuou compra por meio de aplicativo da requerida, no valor de R$ 135,91 (cento e trinta e cinco reais e noventa e um centavos), conforme id. nº 116664498.

4.

Em contestação, a parte requerida apresentou comprovante de estorno com detalhe de cancelamento, conforme id. nº 136048573.

5.

Acrescenta-se, por oportuno, que, o
recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial
.

6.

Para a caracterização do dano moral, impõe-se seja a parte vítima de uma situação tal que a impinja verdadeira dor e sofrimento, sentimentos esses capazes de lhe incutir transtorno psicológico de grau relevante ou, no mínimo, abalo que exceda a normalidade.
As circunstâncias narradas não caracterizaram necessário abalo moral indenizável. São dissabores pelos quais o ser humano tem capacidade de passar sem implicações na sua saúde psicológica e sem caracterizar abalo moral.

7.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPRA REALIZADA – PRODUTO NÃO ENTREGUE –ESTORNO DO VALOR PAGO EFETUADO DE FORMA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1063662-32.2023.8.11.0001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/04/2024)

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera cobrança indevida, cujo estorno foi realizado antes mesmo da propositura da demanda judicial, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. Comprovado pela instituição financeira o estorno da compra cancelada na fatura subsequente não há falha na prestação de serviços.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1045276-85.2022.8.11.0001, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 22/02/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 26/02/2024)

8.

A situação vivenciada nos autos não é suficiente para configurar o dano moral indenizável, pois, quando muito, causou ao reclamante mero aborrecimento, logo, a improcedência é medida que se impõe.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024